Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007816-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ROSEMAR TADEU PERUZATTO - CPF: 452.360.200-00 (AGRAVANTE), LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO - CPF: 474.680.410-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO DA SILVA - CPF: 542.114.681-20 (AGRAVADO), CRISTIANA TABORDA DA SILVA - CPF: 028.285.041-40 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse por ausência de comprovação da posse e do esbulho, diante de prova documental limitada à titularidade dominial e inconsistências na prova oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da propriedade, ainda que reconhecida judicialmente, é suficiente para autorizar a reintegração liminar, independentemente da prova da posse.

III. Razões de decidir

3. A tutela possessória exige a demonstração concomitante dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo a propriedade apta, por si só, a suprir a prova do efetivo exercício da posse.

4. O ordenamento jurídico consagra a autonomia entre
jus
possessionis
e
jus
possidendi
, vedando a utilização da alegação de domínio como fundamento suficiente para reintegração possessória (art. 1.210, § 2o, do CC).

5. A prova documental apresentada limita-se à cadeia dominial, revelando, inclusive, alienação do imóvel pelos próprios agravantes em 2017, circunstância incompatível com a alegada posse contemporânea ao esbulho.

6. A prova oral colhida em audiência de justificação mostrou-se frágil e inconclusiva quanto ao exercício da posse, não afastando as dúvidas relevantes identificadas pelo juízo de origem.

7. A concessão da medida liminar, diante da ausência de prova robusta da posse e do esbulho, implicaria risco de dano inverso, ao promover alteração abrupta de situação fática consolidada, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A titularidade do domínio, ainda que reconhecida judicialmente, não supre a exigência de comprovação do exercício da posse para fins de tutela possessória. 2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, sob pena de indeferimento diante de dúvida relevante ou risco de dano inverso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, § 2o; CPC,
arts
. 300, § 3o, e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.230.865/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.10.2025; STJ,
EREsp
no 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 04.04.2018; TJMT, AI no 1010194-88.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSEMAR TADEU PERUZATTO
e
LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO
contra a decisão proferida pelo Dr. Fernando Akio Maeda, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001019-82.2025.8.11.0093, ajuizada em face de
CLAUDIO DA SILVA
e
CRISTIANA TABORDA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de liminar formulado para a reintegração na posse do imóvel denominado
Chácara n. 9
, sob o fundamento de que os autores não demonstraram de forma inequívoca o efetivo exercício da posse anterior contemporânea ao alegado esbulho, apontando dúvidas relevantes após a audiência de justificação, além de a matrícula indicar alienação do bem a terceiro em 2017 (ID. 221998200, na origem).

Em suas razões (ID. 348558354), os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada padece de vício ao ignorar prova judicial irrefutável, notadamente a coisa julgada material decorrente da sentença proferida na Ação Anulatória n. 1000330-14.2020.8.11.0093, a qual reconheceu a inadimplência dos agravados, a validade da cláusula resolutiva expressa e a legitimidade da venda posterior do imóvel, aduzindo que houve confissão indireta do agravado por meio de testemunha, configurando
venire
contra
factum

proprium
.

Argumentam, ainda, que a posse estaria cabalmente comprovada por ata de constatação lavrada por Oficial de Justiça, restando preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC, defendendo que a decisão de origem inverte a lógica do direito possessório ao exigir cognição exauriente e desconsiderar a força do registro imobiliário, permitindo a consolidação de esbulho e gerando manifesto perigo de dano.

Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) para determinar a imediata reintegração liminar na posse do imóvel, com autorização de reforço policial e fixação de astreintes.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi
in
deferido
na decisão em

ID
.

348978366
.

Os Agravados apresentaram contrarrazões

suscitando preliminar de ofensa à dialeticidade

e
, n
o mérito, pugn
ando
pelo desprovimento
do recurso
, argumentando que a venda do imóvel pelos agravantes em março de 2017 esvaziou a posse indireta e que exercem posse legítima há anos no local, com atividade madeireira
(ID.
355541895
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 348629854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravados arguem em suas contrarrazões a preliminar de inadmissibilidade do
recurso
ao argumento de que não
houve
impugnado de forma específica
a
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reprodu
ção de
alegações genéricas já constantes da inicial.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento, uma vez que o exame das razões recursais
evidencia
que os Agravantes expuseram os motivos pelos quais pretendem a reforma da decisão, dirigindo-se aos fundamentos adotados pelo juízo de origem
-
especialmente no tocante à suficiência da prova documental de titularidade e da coisa julgada em ação anulatória para a demonstração da posse, rebatendo a tese de insuficiência probatória fática invocada pelo juízo.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo prolator da decisão.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Assim, não demonstrada a alegada dissociação com os fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
ROSEMAR TADEU PERUZATTO
e
LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO
pretendem a reforma integral da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência em seu favor,
buscando a reintegração liminar na posse da Chácara no 9, sob o argumento basilar de que detêm título dominial hígido validado por sentença transitada em julgado em Ação Anulatória, o que tornaria a retomada do bem um consectário lógico e inafastável diante da inadimplência dos Agravados.

De início,
registro que as demais questões prévias arguidas nas contrarrazões, consubstanciadas na suposta inadequação da via eleita e na ilegitimidade ativa dos Agravantes,
se
fundem

de maneira indissociável com o próprio mérito do recurso, qual seja, a averiguação da existência do exercício fático da posse e do esbulho, motivo pelo qual passo a apreciá-las de forma conjunta
com a
matéria de fundo
do agravo.

Do cotejo dos autos,
contudo,
adianto
que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que
pertine
:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por
ROSEMAR TADEU PERUZATTO
e
LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO
em face de
CLAUDIO DA SILVA
e
CRISTIANA TABORDA DOS SANTOS
, todos já devidamente qualificados nos autos.

Os autores esclarecem, na exordial, que são legítimos proprietários e possuidores da
Chácara no 9, com área de 15.000 m2, matriculada sob o no 2.712 no Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, localizada na Rua Industrial, s/n, Setor Industrial, Feliz Natal/MT
. Informam que adquiriram o imóvel de Paulo Sergio Zampieri, por meio de contrato de compra e venda, posteriormente formalizado por escritura pública registrada no respectivo cartório.

Narram que, originariamente, desde o ano de 2006, o imóvel pertencia a Ana Garcia Bragato, onde funcionava a Madeireira
Madeambra
Ltda., da qual o réu Cláudio da Silva também fazia parte.

Aduzem que, em 22/05/2005, os réus firmaram instrumento particular de compromisso de compra e venda com Ana Garcia Bragato, cujo pagamento seria efetuado em 30 (trinta) parcelas mensais, mediante emissão de notas fiscais, com vencimento da última parcela em 30/11/2009. Contudo, alegam que os réus permaneceram inadimplentes, o que ensejou a rescisão do negócio jurídico, promovida por Ana Garcia Bragato, por meio de seu filho e procurador, Paulo Sergio Bragato.

Relatam que, em 26/08/2009, Ana Garcia Bragato transferiu a propriedade do imóvel ao seu filho, Paulo Sergio Bragato, o qual posteriormente formalizou a rescisão contratual por meio da ação n.o 1000330-14.2020.811.0093. Ocorre que, nesse interregno, o referido bem foi alienado a Paulo Sergio Zampieri, que, por sua vez, o vendeu aos autores.

Destacam que, ao retornarem ao Município de Feliz Natal/MT no ano de 2017, os réus invadiram o imóvel, fato que motivou o ajuizamento da ação de interdito proibitório n.o 0000497-68.2017.811.0093, promovida pelos autores.

Acrescentam que os réus, paralelamente, propuseram a ação anulatória da escritura pública, registrada sob o no 1000330-14.2020.811.0093, a qual foi julgada improcedente por sentença já proferida. Apesar disso, os requeridos continuam a promover invasões na área litigiosa.

Diante do exposto, requerem a concessão de tutela antecipada de urgência, com vistas à reintegração na posse do imóvel em questão.

2. A causa foi recepcionada por meio da decisão de ID 218416398, ocasião em que foi designada audiência de justificação.

3. O rol de testemunhas foi apresentado pelos autores no ID 220492778.

4. Regularmente citados, os réus compareceram aos autos no ID 221723605, oportunidade em que requereram a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de ilegitimidade ativa dos autores.

5. A audiência de justificação foi realizada conforme registrado no ID 221807345, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora.

É o relatório. Decido
.

6. Como é cediço, a concessão de medida liminar nas ações de reintegração de posse exige a demonstração concomitante dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: I - a posse do autor; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A doutrina é firme a respeito. (...) (DONIZETTI, Elpídio; Novo Código de Processo Civil Comentado; 2a ed. São Paulo: Atlas, 2017. págs. 480/481).

Ademais, a distinção entre posse “nova” e “velha”, para fins de concessão da tutela liminar, refere-se ao lapso temporal decorrido entre a ciência do esbulho e o ajuizamento da ação. Ultrapassado o prazo mensurável de ano e dia, afasta-se o procedimento especial e a possibilidade de liminar possessória.

No caso concreto, conforme consignado na decisão de ID 218416398, a sentença de improcedência da ação anulatória no 1000330-14.2020.811.0093 foi proferida em 14/01/2025. Assim, a alegada causa do esbulho teria ocorrido há menos de ano e dia, sendo, em tese, cabível o procedimento especial.

Contudo, da análise dos autos e dos documentos que o instruem, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais, notadamente quanto à comprovação da posse dos autores e do alegado esbulho.

Isso porque a parte autora não trouxe aos autos documentação apta a comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida
.

Verifica-se que a petição inicial foi instruída, em síntese, com a matrícula do imóvel - a qual, inclusive, indica que, em
24 de março de 2017
, o bem foi alienado pelos próprios autores a Clemilda Casarini dos Santos (ID 218253561) -, além de documentos que demonstram apenas a cadeia dominial, elementos estes insuficientes para comprovar a posse de fato, contemporânea ao alegado esbulho.

Ressalte-se que, apesar da realização de audiência de justificação, permanecem dúvidas relevantes quanto ao alegado exercício da posse.
A testemunha José Augusto
Rando
afirmou que passou a residir na chácara porque a casa se encontrava abandonada, por volta de 2014/2015

(00:22:14).
Questionado sobre a posse exercida pelo autor, apresentou declarações contraditórias (00:20:15) e afirmou não frequentar o local há mais de dez anos (00:19:38). Novamente indagado sobre quem detém a posse do imóvel, declarou não ter certeza
(00:14:53).

Destaca-se que a concessão liminar de reintegração de posse exige prova segura e inequívoca do exercício da posse e da ocorrência do esbulho, considerando os gravosos efeitos de eventual decisão equivocada.

Acrescente-se, ainda, que em ação possessória anteriormente ajuizada pelos mesmos autores em face dos réus, acerca do mesmo imóvel, a liminar de reintegração foi indeferida pela ausência de demonstração da posse e do esbulho, situação que, ao que se verifica, permanece inalterada
.

Por fim,
cumpre ainda salientar que a posse, como situação fática autônoma, independe de título de propriedade. Assim, a comprovação da titularidade dominial não supre a necessidade de demonstração do efetivo exercício da posse
, o que não ocorreu no presente caso
.

Diante desse cenário, mostra-se incabível o deferimento da medida liminar, impondo-se a necessária dilação probatória sob o crivo do contraditório.

6.1. Ante o exposto,
INDEFIRO a liminar de reintegração de posse
.

7. Em atenção ao artigo 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das alegações apresentadas pelos réus no peticionamento de ID 221723605. (...)” (ID. 221998200, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto,
o recurso cinge-se
à
tese de que a higidez do título de propriedade
dos Agravantes -
chancelada pelo insucesso dos Agravados na
Ação Anulatória n. 1000330-14.2020.8.11.0093
-
conduziria à presunção inquestionável de sua posse pretérita, de modo que a retomada do bem seria uma consequência automática e irrefutável frente ao inadimplemento aduzido.

Contudo,
como bem delineado por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, o
ordenamento jurídico processual e civil brasileiro estabelece uma rígida fronteira entre a tutela da posse (
jus
possessionis
) e a tutela da propriedade (
jus
possidendi
)
.

Isso porque o art. 1.210, § 2o, do Código Civil extirpou do ordenamento a
exceptio

proprietatis
, não obstando a manutenção ou reintegração possessória a mera alegação de domínio
, in
verbis
:

“
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2
o

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.
”

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao tratar da separação dessas tutelas, consolidando o entendimento de que a posse deve ser protegida como um fim em si mesma
, conforme se vê
:

“
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE INDIRETA DECORRENTE DA PROPRIEDADE. INSUFICIÊNCIA
. MELHOR POSSE. REVISÃO. QUESTÃO FÁTICA. INVIABILIDADE.
(...)
3. O Tribunal de origem, ratificando o entendimento sentencial, firmou entendimento no sentido de que a melhor posse do bem foi demonstrada pelos réus, em especial quando sopesado que a única posse demonstrada pelos recorrentes/autores
baseava-se
na alegação da posse indireta decorrente da propriedade, considerada insuficiente ao provimento da ação.

4. "
Titularizar o domínio, de qualquer sorte,
não induz necessariamente êxito na demanda possessória.
Art. 1.210, parágrafo 2o, do CC/2002. A tutela possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário,
etc
" (
EREsp
n. 1.134.446/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe
de 4/4/2018).
(...)”
(
STJ.
REsp n.
2.230.865/SP, rel
.
Min
.
Humberto Martins,
3a
Turma,
j.
20/10/2025, DJEN 23/10/2025
) (
g.n
.)

No mesmo sentido
, este
Sodalício
ostenta jurisprudência farta e pacífica no sentido de que a titularidade dominial, ainda que reconhecida por decisão transitada em julgado em sede anulatória, não supre a exigência de prova da posse fática:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

(...)
MÉRITO
-
DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA - DESCABIMENTO
-
ART. 557 DO CPC/15
(...) 4.
Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1010194-88.2025.8.11.0000,
rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2025,
DJ
e
04/11/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO.
(...)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE DO RÉU DEMONSTRADA. PROPRIEDADE DA AUTORA IRRELEVANTE.
(...)
3- Não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente.

4- “
Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘
dominis
’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa
.
Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro
, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil
-
São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386
p.)
(...)
”
(
TJMT.
N.U 1007119-16.2017.8.11.0002,
rel. Desa.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2024,
DJ
e
29/10/2024)
(
g.n
.)

T
ransportando os
entendimentos
jurisprudenciais para o caso concreto, constata-se que o fato de a Ação Anulatória ter validado a titularidade registral dos Agravantes atesta seu direito de haver a coisa (
ius

possidendi
), mas não atesta que efetivamente a detinham no plano dos fatos (
ius

possessionis
) no momento imediatamente precedente à invasão noticiada.

Logo, a
tese de que haveria o direito a uma retomada
“
automática e indubitável
”
esbarra na vedação da autotutela pelo ordenamento jurídico pátrio e ignora a necessidade de comprovar os requisitos inafastáveis do art. 561 do CPC
, sendo certo que a
valoração da prova efetivada pelo magistrado singular encontra respaldo robusto na realidade espelhada nos autos
, pois a
própria matrícula imobiliária colacionada à inicial aponta que os Agravantes procederam à alienação do imóvel litigioso a terceiros (Clemilda Casarini dos Santos e Elias Leite dos Santos) em
24 de março de 2017
.

Isso porque a
data da alienação coincide frontalmente com a data em que os Agravantes sustentam que os Agravados iniciaram o esbulho
, já que a
quele que aliena o bem e o transfere a outrem pratica ato incompatível com o contínuo e exclusivo exercício possessório que autorizaria uma drástica proteção initio litis em face de terceiro
, o que
esvazia
de forma cabal
a plausibilidade do direito no plano fático possessório
alegado pelos Agravantes
.

Não bastasse isso, também se verifica
a total fragilidade da prova oral colhida em audiência de justificação prévia
, e
m fiel observância ao princípio da imediatidade do juiz
-
que prestigia a percepção de quem preside diretamente a colheita da prova
-
,
agindo com acerto também aqui
o magistrado de
origem
ao pontuar que a testemunha José Augusto
Rando
foi vacilante, asseverando que a casa estaria abandonada nos idos de 2014/2015 e declarando incerteza sobre quem, de fato, exercia a posse da área.

Nesse contexto, u
ma isolada ata de constatação de processos antigos
, à toda evidência,
não possui força para elidir as conclusões seguras extraídas da quebra da cadeia fática pela venda registrada em 2017.

No tocante ao
periculum in mora
, este gravita em sentido diametralmente oposto à pretensão recursal (risco de dano inverso)
, pois a
alteração abrupta de uma situação fática estabelecida há anos, promovendo-se o despejo forçado amparado estritamente em título de propriedade
-
cuja suficiência possessória acaba de ser refutada pelo STJ
-
, configura violação ao prudencial ditame do art. 300, § 3o, do CPC
, de modo que a
manutenção do quadro fático até a cognição probatória exauriente
é a medida que melhor preserva a segurança jurídica no caso vertente
,
não se verificando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante d
o exposto,
REJEITO
a preliminar
suscitada pelos Agravados e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ROSEMAR TADEU PERUZATTO
e
LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO
,
mantendo
incólume
a decisão
agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026